Tribunal: TJMT
Processo: 1035857-18.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035857-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CANUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 284.624.831-15 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL ART. 205 DO CC – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A data prevista para conclusão do empreendimento seria em 25/06/2012, somado ainda ao prazo extra de 60 (sessenta) dias de tolerância para a entrega das chaves, culminando no prazo fatal de 25/08/2012. A pretensão indenizatória nasceu quando consumado o inadimplemento contratual, ou seja, um dia após o prazo fatal, contudo, a presente ação somente foi distribuída em 20/09/2022, quando já escoado 10 (dez) anos e consumada a prescrição.

II - “A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.384.376⁄RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2⁄2⁄2016.)

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1035857-18.2022.8.11.0041 interposto por SEBASTIAO CANUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 184296173 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados, em razão do reconhecimento da prescrição do direito do autor. Condenou o autor nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condenação esta que ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, com base no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 184296174 que segundo o contrato referenciado (cláusula quarta c/c item 6.1 da Letra “C”), a data prevista para conclusão do empreendimento seria em 25/06/2012 – 15 (quinze) meses após a assinatura do termo contratual, que se deu em 25/03/2011. Ainda, previa o referido expediente que, após o prazo para o término da construção da unidade habitacional, a ré ainda possuiria o prazo de até 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, o que, à evidência, estenderia o prazo ajustado entre as partes para a data de 25/08/2012 (cf. cláusula quinta, parágrafo segundo), totalizando, pois, o prazo contratual de 17 (dezessete) meses para entrega efetiva do imóvel;

Aduz que a requerida entregou o imóvel apenas em 29/07/2013 (ou seja, após mais de 02 anos da assinatura do contrato).

Afirma que o prazo prescricional decenal apenas a partir da efetiva entrega do imóvel em análise (ocorrida em 29/07/2013 – termo inicial de contagem – inclusive não impugnada na defesa da apelada ao id. 102540784), circunstância em que então foi possível saber, de modo escorreito, o tamanho do atraso e dos danos causados ao consumidor

Prequestiona nos termos dos artigos 7º, 9º, caput, 10, 487, inciso II, c/c parágrafo único , art. 1.013, §4º, todos do Código de Processo Civil, art. 5º, incisos LV, V, X, XXXII, XLI, do Texto Maior, artigos 186,189, 202, 205, 402, 944, do Código Civil e artigos 6º, 7º, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SEBASTIÃO CANUTO RODRIGUES DE OLIEIRA, ora recorrente, em desfavor de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora recorrida.

O autor/apelante requereu a condenação do réu ao pagamento de R$5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais) a título de dano material (lucro cessante) e R$15.000,00 (quinze mil) a título de dano moral. Alega que o empreendimento deveria ser concluído em 25/06/2012, com prazo de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves, mas que o imóvel somente foi entregue em 25/08/2012, com mais de 11 (onze) meses de atraso.

O juiz a quo reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinta a lide, consignando:

“(...)

Restou incontroverso que o contrato foi firmado em 25/03/2011 pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com data prevista para conclusão do empreendimento em 25/06/2012 e prazo de 60 (sessenta) dias para efetiva entrega das chaves, ou seja, até 25/08/2012.

Ocorreu que o imóvel só foi efetivamente entregue em 29/07/2013 e o autor ajuizou a presente demanda em 20/09/2022.

Nesse sentido, ocorreu a prescrição da pretensão autoral, como bem sustentou a parte ré.

(...)

Isso porque, conforme narrado pelo próprio autor, o contrato previa a data de conclusão do empreendimento em 25/08/2012, sendo certo que o imóvel somente lhe foi entregue em 29/07/2013.

Assim, o prazo fatal para exercício da pretensão seria em 29/07/2022 (dez anos a contar da efetiva lesão).

Nesse sentido, acolho a prejudicial de mérito (prescrição).”

A tese recursal funda-se na afirmação de que o marco inicial do prazo prescricional iniciou-se com a entrega do imóvel, nos idos de 2013.

Sem razão.

A sentença recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC porquanto a referida pretensão decorre de inadimplemento contratual. Nesse sentido, confirmam-se os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7⁄STJ. (...) 2. A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da configuração da responsabilidade da recorrente e do índice de correção monetária aplicável à espécie, inviável a inversão do julgado, por força das Súmulas nºs 5 e 7⁄STJ. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.384.376⁄RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2⁄2⁄2016.)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7⁄STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 3." Aplica-se o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC⁄2002) quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes"(AgRg no Ag 1401863⁄PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12⁄11⁄2013, DJe 19⁄11⁄2013). 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no AREsp 783.719⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10⁄03⁄2016, DJe 17⁄03⁄2016)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'. DESVIO DE AÇÕES SOB CUSTÓDIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS AÇÕES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) 3. Inocorrência de fato do serviço, tendo em vista que os danos alegados não extrapolaram o âmbito do inadimplemento contratual. 4. Prescrição decenal, na espécie, à semelhança do entendimento desta Corte firmado para a prescrição da pretensão de complementação de ações das empresas de telefonia. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES." (EDcl no AgRg no REsp 1436833⁄RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2014, DJe 17⁄03⁄2015)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7⁄STJ. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, regula o prazo prescricional relativo às de reparação de danos na responsabilidade civil extracontratual. 3. A pretensão indenizatória da parte autora, nascida do inadimplemento contratual, obedece ao prazo prescricional decenal por ter natureza contratual. (...) 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp n. 1.317.745⁄SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14⁄5⁄2014.)

Conforme declinado pelo próprio apelante a data prevista para conclusão do empreendimento seria em 25/06/2012, somado ainda ao prazo extra de 60 (sessenta) dias de tolerância para a entrega das chaves, culminando no prazo fatal de 25/08/2012.

A pretensão indenizatória nasceu quando consumado o inadimplemento contratual, ou seja, um dia após o prazo fatal, contudo, a presente ação somente foi distribuída em 20/09/2022, quando já escoado 10 (dez) anos e consumada a prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024